Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-58.2021.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800223-58.2021.8.14.0020

APELANTE: LUZIA RAMOS FREITAS

ADVOGADO DATIVO: LUCIANA HISTERLINOI MARTINS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0800223-58.2021.8.14.0020

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GURUPÁ/PA

APELANTE: LUZIA RAMOS FREITAS

ADVOGADA: DRA. LUCIANA H. MARTINS DIAS OAB/PA 22.835

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR:
NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA.
MÉRITO:

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO PREJUDICADO. RECONHECIDO EM SENTENÇA, MAS NÃO APLICADO EM RAZÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE – RÉ CONDENADA CONCOMITANTEMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO E DE RECEPTAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES DO STJ
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800223-58.2021.8.14.0020

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GURUPÁ/PA

APELANTE: LUZIA RAMOS FREITAS

ADVOGADA: DRA. LUCIANA H. MARTINS DIAS OAB/PA 22.835

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LUZIA RAMOS FREITAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gurupá/PA que a condenou pela prática descrita nos artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 180,
caput
do CP, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 17340391 p. 1-3) que no dia 01.09.2021, por volta das 11h, uma guarnição da polícia militar realizava ronda quando recebeu uma denúncia de que a nacional Raila Medeiros de Jesus havia furtado dois celulares da vítima José Olizani dos Santos.

Ato contínuo foram empreendidas diligências para encontrá-la, tendo obtido êxito. Ao ser indagada acerca dos referidos aparelhos celulares, Raila informou que havia trocado por drogas na casa da Apelante.

Ao se dirigirem ao local apontado por Raila encontraram a Recorrente e, após sua autorização a guarnição, realizou revista no imóvel tendo encontrado os celulares do ofendido além de entorpecentes e dinheiro trocado.

Em razão dos referidos fatos, a Recorrente foi denunciada pelas condutas dos arts. 33 da Lei 11.343/06 c/c art. 180 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 17340494 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17340511 p. 1-12) pugnando preliminarmente pela nulidade da prova ante a invasão de domicílio e, no mérito, pleiteia pelo reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão e o tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 17340514 p. 1-6) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 17470683 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Preliminarmente: Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio e consequente absolvição:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz a recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio em que a apelante se encontrava.

Adianto que não merece prosperar.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar da recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço de pronto que restou demonstrado nos autos que previamente ao flagrante, os policiais foram abordados pela vítima
José Olizani dos Santos
informando que seus celulares foram furtados pela nacional Raila
Medeiros de Jesus, e, que após diligência a encontraram e ao ser indagada acerta dos aparelhos móveis foi declarado que haviam sido trocados por entorpecentes na casa da Recorrente. Assim, ao se dirigirem à casa da Apelante
, o ingresso dos policiais
foi devidamente autorizado pela mesma
, conforme se extrai dos depoimentos colhidos dos policiais.

Vale ressaltar que a Recorrente em nenhum momento de seu depoimento alegou que houve invasão de seu domicílio.

Assim verifica-se que foi franqueada a entrada dos policiais, que não adentraram no lugar sem prévia autorização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM CONSENTIMENTO DO MORADOR. DENÚNCIA PRÉVIA DE QUE O LOCAL SERIA "BOCA DE FUMO". IDENTIFICAÇÃO DE SUPOSTOS USUÁRIOS DE DROGA QUE FAZIAM COMIDA NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, COM OS QUAIS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA DROGA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE QUE SOMENTE FOI DEFINIDA APÓS A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...)

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito ( RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. A Corte Suprema assentou, também, que "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5 º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo ( HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade" ( RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007). 4. Se o agente público não pode, sem o prévio consentimento do proprietário, ingressar durante o dia sem mandado judicial em espaço privado não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, com muito mais razão esse raciocínio permite concluir que o espaço que circunda a residência de um cidadão, é delimitado por muros e contém portão também constitui uma extensão de sua casa e está abrangido na proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI). 5. "a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida." (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.)

6. A entrada dos policiais em terreno residencial delimitado por cerca
,
sem mandado judicial, sem consentimento de morador e sem fundadas razões para crer que ali ocorria crime
,
constitui ilegal violação de domicílio e contamina as provas recolhidas na busca e apreensão realizada no local.

7. (...)

12. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 683522 GO 2021/0240274-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Assim, tendo em vista não haver provas nos autos de que houve invasão de domicílio, não há que se falar em nulidade da prova.

Preliminar rejeitada.

2.

Mérito:

2.1.

Da aplicação da atenuante em razão de confissão:

Pugna a defesa o reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d,
do CP em razão da Apelante ter confessado em Juízo, os fatos narrados na denúncia.

Contudo, tenho que o pedido se encontra prejudicado, posto que, por ocasião da sentença, o Juiz ao realizar a dosimetria reconheceu a atenuante pretendida, porém deixou de aplicá-la, na medida em que a pena basilar foi fixada no mínimo legal.

Desta forma, seguindo os ditames da Súmula 231 do STJ, reconheceu o Magistrado a atenuante, todavia, sem sua incidência na dosimetria, pelo que torna o pedido prejudicado, vez que já reconhecido no primeiro grau.

2.2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3)

A Defesa requereu a aplicação
do disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no redutor máximo de 2/3 (dois terços), em razão de preencher os requisitos para a sua concessão, contudo, adianto que não há como prosperar.

É cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
(grifei)

Ausente qualquer um dos itens supramencionados, inviável se torna o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição, por entender que a apelante não preenchia todos os requisitos:

“DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006 exige a configuração de todos os requisitos ali expostos para a concessão de tal benefício, quais sejam, o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sem maiores delongas, alinho-me ao entendimento, esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que condenação concomitante do delito de tráfico de drogas com outro crime é indicativo de dedicação às atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício redutor:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
2. A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas.
3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.450/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe à Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, a Defesa não rebateu, especificamente, os fundamentos que ampararam a decisão agravada, quais sejam: (i) há supressão de instância quanto à alegada ofensa ao princípio da correlação; (ii) a Jurisdição ordinária concluiu pela condenação da Agravante pelo delito de tráfico de drogas "não somente a partir da apreensão de pequena quantidade de cocaína em poder do Corréu, quando flagrado na companhia da Acusada, mas sobretudo com base nas mensagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, evidenciando a prática da narcotraficância habitual" (fl. 2698); e
(iii) a condenação concomitante pelo delito de associação para o tráfico impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado, por demonstrar a dedicação da Agravante a atividades criminosas, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula n. 182 desta Corte Superior
. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 760.789/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Nesse sentido, indefiro a aplicação do benefício redutor.”

Analisando os autos, verifico que de fato a recorrente foi condenada concomitantemente por tráfico de drogas e receptação, elemento suficiente para afastar o aludido redutor ante a demonstração de que a mesma se dedica a atividade criminosa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABORDAGEM EFETUADA PELOS GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

5. A condenação do agente por outros delitos, concomitantemente com o tráfico de drogas - posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração suprimida -,é motivo suficiente para o afastamento do redutor da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, por indicar, dentro do contexto fático delimitado pelas instâncias ordinárias, a dedicação a atividades criminosas.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 769654 SP 2022/0285072-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Sendo assim, mantenho a sua não concessão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024